Tribunal: TJSP
Processo: 1011549-10.2016.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1011549-10.2016.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GAFISA S/A, são embargados FERNANDA PAES DE ALMEIDA,
GEOVANA ANTUNES DE ANDRADE e RODRIGO GOMES PLATERO,
Apelados GEOVANA ANTUNES DE ANDRADE, GEOVANA ANTUNES DE
ANDRADE e GEOVANA ANTUNES DE ANDRADE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011549-10.2016.8.26.0008/50000 - Voto no 30760 - FRL 2
Embargos de Declaração Cível no 1011549-10.2016.8.26.0008/50000
Embargante: Gafisa S/A
Apelados: Geovana Antunes de Andrade, Geovana Antunes de Andrade e
Geovana Antunes de Andrade
Embargdos: Fernanda Paes de Almeida, Geovana Antunes de Andrade e
Rodrigo Gomes Platero
Apelados: Fernanda Paes de Almeida, Fernanda Paes de Almeida e Fernanda
Paes de Almeida
Comarca: São Paulo
Voto no 30760
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE
REAPRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA
–
INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gafisa S/A, em face do acórdão de fls. 269/277 que rejeitou os
embargos de declaração antes ofertados.
A embargante afirma que não possui culpa na
rescisão do contrato, mas tão somente houve a desistência por
motivos alheios e o desinteresse de prosseguir com a avença.
Defende a aplicação das cláusulas contratuais. Assevera que há
contradição em relação ao disposto nos artigos 408,421,482 e
884, do Código Civil. Defende que a questão dos juros
moratórios pode ser reconhecida de ofício e é matéria de ordem
pública, devendo ser computados a partir do trânsito em
julgado da decisão. Prequestiona os dispositivos legais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011549-10.2016.8.26.0008/50000 - Voto no 30760 - FRL 3
súmulas apontadas. Requer seja dado provimento ao recurso,
reformando-se a r. decisão embargada.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos
de declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no
acórdão ora embargado, observa-se que a embargante não
demonstra a existência de qualquer vício no julgado capaz de
ensejar a interposição do presente recurso, de estreitos
contornos
processuais,
mas
almejam,
em verdade, a
modificação da decisão em seu favor.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os
embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo
para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Com efeito, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração,
modificando o julgado, situação que não se configura na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011549-10.2016.8.26.0008/50000 - Voto no 30760 - FRL 4
espécie em apreço, sendo forçoso concluir que a via eleita é
inadequada para a pretensão da embargante de ver
reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com a sua
tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas
mero inconformismo com a decisão proferida, nada havendo
para se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Não se olvide que o julgador não está obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações ventiladas pela parte e,
tampouco, a ater-se aos fundamentos por ela indicados, ou a
responder, um a um, todos os seus argumentos, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão.
O cômputo do termo inicial dos juros de mora, ao
contrário do que alega a embargante, não é matéria de ordem
pública e, em nenhum momento foi alegada nas razões de
apelação, razão pela qual não merecem acolhimento sob o
argumento de omissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011549-10.2016.8.26.0008/50000 - Voto no 30760 - FRL 5
Por fim, para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos,
tendo as questões relacionadas à controvérsia sido devidamente
apreciadas por este julgador, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos
legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a conclusão
adotada, devendo as partes observar o disposto no artigo 1.026,
§2o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator